Tribunal: TCU
Processo: 002.893/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se detectou pagamento irregular de quintos em razão do exercício de funções comissionadas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em benefício da Sra. Ana Lúcia Minor Larratea, ex-servidora ocupante do cargo de Assistente em Administração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Ana Lúcia Minor Larratea e autorizar o registro do correspondente ato.